Tribunal: TJBA
Processo: 0506787-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506787-09.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
MARIALVA DE CARVALHO NOGUEIRA

APELADO: SEDES ELBAC INDUSTRIA DE RESISTENCIAS LTDA

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS NOZIMA

ASB01

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. CERTIFICADO DE CONTEÚDO LOCAL (CCL) REFERENTE AOS PRODUTOS FORNECIDOS PELA AUTORA. RÉ QUE ALEGA DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA, APLICANDO MULTA NO VALOR DE R$ 42.907,40. AÇÃO COM PRETENSÃO DE VER DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DA MULTA SOB ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA POR AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL E, CONSEQUENTEMENTE, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DECORRENTE DA MULTA APLICADA PELA RÉ À AUTORA,
POSTO NÃO RESTOU COMPROVADA QUE ELA AUTORA FORNECEU O
CERTIFICADO DE CONTEÚDO LOCAL (CCL)
FORA DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE. DANO MORAL. COMPROVADA A
NEGATIVAÇÃO DO NOME E CNPJ DA APELADA JUNTO AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO/PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE TAL COBRANÇA INDEVIDA, RESTOU EVIDENCIADA A ILICITUDE DA RÉ. DANO MORAL PRESUMIDO,
IN RE IPSA.
VALOR EXACERBADO DA INDENIZAÇÃO. CONSTATAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA
R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS). ACOLHIMENTO.
MULTA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0506787-09.2019.8.05.0001
,
em que figura como
Apelante

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
e
Apelada
SEDES ELBAC INDUSTRIA DE RESISTENCIAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ
,

nos termos do Voto da Relatora.

Salvador,

de

de 2022.

Presidente

ADRIANA SALES BRAGA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça